Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703709-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DE GODOY AGRAVADO: MARCIA ROBERTA MARAGNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR DE GODOY contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação pelo procedimento comum proposta pelo agravante em desfavor de MARCIA ROBERTA MARAGNO apreciou diversas questões preliminares, lavrada nos seguintes termos: ITAMAR DE GODOY ajuizou ação de conhecimento em desfavor de MARCIA ROBERTA MARAGNO, objetivando a condenação da requerida a pagar 50% das mensalidades escolares da filha das partes. Em sua contestação (ID 141652644), a ré suscitou, dentre outras preliminares, a incompetência deste Juízo, eis que a mesma reside com a filha em São Paulo, local também do pagamento das mensalidades. Em réplica, o autor reafirma a competência do Juízo com base no art. 80 do "Estatuto do Idoso". É o relatório. Decido. Com efeito, a ré está domiciliada em São Paulo, não havendo espaço para ajuizamento da presente demanda na cidade de Brasília- DF. Dispõe a regra geral disposta no artigo 46 do Código de Processo Civil que a ação fundada em direito pessoal ou real, será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Neste sentido é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA (ART. 46, CAPUT, DO CPC). INAPLICABILIDADE DO ART. 53, V, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. A previsão normativa do art. 53, V, do CPC, que estabelece a competência do foro do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, objetiva facilitar o acesso da vítima do acidente de trânsito à justiça, e não à seguradora, que apenas sub-roga-se nos direitos do segurado, litigando contra terceiro que teria dado causa ao sinistro. 2. A ação de ressarcimento proposta por seguradora subsome-se à regra geral de competência, prevista no art. 46, caput, do CPC, o qual possui a seguinte redação: "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". 3. Ajuizada a demanda indenizatória na circunscrição do local do acidente de trânsito, a seguradora não observou as normas processuais destacadas. Contudo, tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pelas partes. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1239598, 07224401620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre salientar que o art. 80 do "Estatuto do Idoso", mencionado pelo autor, refere-se a interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, o que não é o caso dos presentes autos. Deste modo, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, para onde os autos deverão ser enviados. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça competente. Em suas razões recursais, o agravante refere-se a competência relativa em razão da residência ou do domicílio e destaca que, no caso da ação de origem, há de se considerar a competência objetiva, do domicílio do autor, em razão de ser o autor idoso, nos termos do seu Estatuto . Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja reconhecida a competência do juízo de origem. Preparo constante no IDs 43287266 e 43287268. É o relatório. Decido. DECIDO. Aprecio inicialmente, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento com condenação de obrigação de fazer ou não fazer. Diante desse contexto, considerando a orientação jurisprudencial, conheço do presente agravo de instrumento. Sobre o pedido liminar, de concessão do efeito suspensivo recursal, nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se somente à competência da 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação de obrigação de fazer. Em se tratando de ação sobre direito pessoal, como o da ação em que foi proferido o ato judicial impugnado, a regra geral é a competência do domicílio do réu, que por ser relativa, pode ser prorrogada (art. 46, caput, CPC). Vindica o recorrente a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa, o qual, em seu artigo 8, assim dispõe: Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. Consoante se extrai da expressa previsão do dispositivo, são as ações previstas no Capítulo (CAPÍTULO III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) que possuem competência em razão da matéria, de ordem objetiva, no domicílio da pessoa idosa. Diante deste acervo normativo, uma vez suscitada pela parte ré, ora agravada, em contestação, a exceção de incompetência, pugnando pela declinação em favor do foro de seu domicílio, se mostra escorreita a decisão do magistrado de origem. Sobre o tema, já decidiu essa e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. 1. De acordo com o art. 53/CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Não havendo previsão em sentido contrário, o CC estabelece que se efetua o pagamento no domicílio do devedor (art. 327). 2. O fato de o autor/agravante ser idoso ou os honorários terem natureza alimentar não é suficiente para atrair a competência do d. Juízo a quo, uma vez que há previsão específica e o direito discutido não se relaciona com as determinações do Estatuto do Idoso. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422057, 07337236520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há como emprestar verossimilhança às alegações da agravante quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília - DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora